Tribunal: TJSP
Processo: 1022487-16.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação com consequente apelo da parte requerida. PROTESTO. Inexistência de demonstração de regularidade do cheque emitido, a legitimar o protesto efetivado. Conta bancária do autor que fora encerrada no ano de 2013, a indicar fraude na emissão de cheques no ano de 2020. RESPONSABILIDADE.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação com consequente apelo da parte requerida. PROTESTO. Inexistência de demonstração de regularidade do cheque emitido, a legitimar o protesto efetivado. Conta bancária do autor que fora encerrada no ano de 2013, a indicar fraude na emissão de cheques no ano de 2020. RESPONSABILIDADE. Responsabilidade do réu, que após receber a cártula de terceiro, teve o cheque devolvido pelo banco sacado pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), e mesmo assim o protestou, negativando o nome de quem não se obrigou. DANO MORAL. Dano "in re ipsa" configurado. Indenização por dano moral fixada em patamar adequado (R$ 10.000,00), de acordo com precedentes judiciais e peculiaridades do caso. Sentença mantida. Apelo não provido.